Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-25.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017379-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (APELADO), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO), aurélio teixeira costa neto (TERCEIRO INTERESSADO), AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO - CPF: 689.008.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST COMPLEMENTAR. GLP DESTINADO A USO RESIDENCIAL. ERRO MATERIAL NO SCANC. APLICAÇÃO INDEVIDA DE ALÍQUOTA. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DA CDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., declarou a inexigibilidade parcial do crédito tributário inscrito na CDA nº 20232232, relativo à cobrança de ICMS-ST complementar da competência de outubro de 2021, e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao saldo residual de R$ 20.536,38, apurado por perícia judicial.

2.

A Fazenda Pública Estadual sustenta a legalidade da exigência fiscal, fundada em informações prestadas pela contribuinte no SCANC, e afirma que a ausência de retificação administrativa formal impediria a desconstituição parcial do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de retificação administrativa formal dos anexos do SCANC autoriza a manutenção integral de crédito tributário inscrito em dívida ativa, ainda que prova pericial judicial demonstre que a cobrança decorreu de erro material na aplicação da alíquota de ICMS-ST e excede o montante efetivamente devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As informações prestadas pelo contribuinte em sistemas fiscais oficiais possuem relevância jurídica, mas não tornam intangível a declaração fiscal quando demonstrado erro material, pois o lançamento deve corresponder à ocorrência real do fato gerador, à base de cálculo adequada, à alíquota legalmente aplicável e ao montante efetivamente devido, nos termos do art. 142 do CTN.

4.

A diretriz do art. 147, § 2º, do CTN reforça a possibilidade de retificação de erros declaratórios apuráveis pelo exame das informações prestadas, afastando a presunção absoluta de correção da declaração fiscal.

5.

A prova pericial contábil, produzida sob contraditório, demonstrou que o crédito inscrito na CDA resultou da aplicação indevida da alíquota de 17% sobre operações com GLP residencial, cuja alíquota correta era de 12%, remanescendo apenas saldo residual de R$ 20.536,38.

6.

A ausência de protocolo formal dos relatórios retificadores no SCANC e a prévia notificação para autorregularização não impedem o controle jurisdicional da exigibilidade do crédito tributário quando a prova judicial demonstra excesso de execução.

7.

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, podendo ser ilidida por prova inequívoca, como a perícia judicial que comprova erro material no cálculo do tributo.

8.

A mera reafirmação da presunção de legitimidade da CDA não afasta prova técnica idônea quando o apelante não impugna de modo específico as premissas, documentos, parâmetros normativos ou cálculos adotados pelo perito.

9.

À luz do Tema 375/STJ, embora a confissão ou declaração tributária limite a rediscussão de aspectos fáticos, admite-se o controle judicial quando demonstrado vício apto a comprometer a validade do ato, como erro material.

10.

O Convênio ICMS nº 110/2007 disciplina procedimentos de informação, retificação, repasse e controle no âmbito das operações com combustíveis, mas não elimina o controle jurisdicional da exigibilidade do crédito nem autoriza cobrança em desconformidade com a alíquota legalmente aplicável.

11.

A penalidade pecuniária incidente sobre a parcela indevidamente exigida não subsiste quando reconhecida a inexigibilidade parcial do crédito principal, por ausência de suporte material para sua manutenção.

12.

A sucumbência mínima da embargante justifica a condenação integral do Estado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois a cobrança originária superava R$ 2,6 milhões e o valor residual reconhecido como devido foi de R$ 20.536,38.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de retificação administrativa formal no SCANC não impede o controle jurisdicional da exigibilidade do crédito tributário quando prova pericial judicial demonstra erro material no cálculo do ICMS-ST.

2.

A declaração fiscal prestada pelo contribuinte não autoriza a cobrança de tributo em valor superior ao legalmente devido quando comprovado erro material na aplicação da alíquota incidente sobre a operação.

3.

A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980, é relativa e pode ser afastada por prova técnica idônea produzida sob contraditório.

4.

O descumprimento de procedimento formal de retificação pode repercutir no âmbito das obrigações acessórias, mas não transforma em exigível crédito tributário sem correspondência com a realidade tributária apurada.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, arts. 142 e 147, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 3º, parágrafo único; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 86; Convênio ICMS nº 110/2007.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 375; TJMT, Apelação Cível nº 1039540-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.12.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1017379-25.2023.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por
Copa Energia Distribuidora de Gás S.A
., para declarar a inexigibilidade parcial do crédito tributário inscrito na CDA nº 20232232, reconhecendo excesso de execução decorrente da aplicação incorreta da alíquota de 17% sobre operações com GLP destinado a uso residencial, cuja alíquota correta seria de 12%.

A sentença determinou o prosseguimento da Execução Fiscal nº 1001671-32.2023.8.11.0041 apenas quanto ao saldo residual de R$ 20.536,38, apurado em prova pericial judicial, com atualização pelos índices oficiais de correção monetária, juros de mora e demais encargos legais aplicáveis aos débitos tributários estaduais.

Em suas razões recursais (ID n. 367351398), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a legalidade da exigência fiscal, sob o fundamento de que o crédito tributário decorreu de informações prestadas pela própria contribuinte no sistema SCANC — Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, nos termos do Convênio ICMS nº 110/2007.

Aduz que a contribuinte teria confessado a existência de erro no preenchimento da declaração, mas não promoveu a retificação válida dos anexos do SCANC perante a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, tampouco protocolou relatórios extemporâneos nas unidades federadas envolvidas, conforme exigido pelo regime próprio de controle fiscal aplicável às operações com combustíveis.

Alega que a ausência de retificação formal impede a desconstituição do crédito tributário, pois as informações originariamente prestadas pela contribuinte gozariam de presunção de legitimidade e veracidade, servindo de base regular para a constituição do lançamento, a inscrição em dívida ativa e a cobrança executiva.

Assevera, ainda, que a SEFAZ/MT teria oportunizado à contribuinte a autorregularização, mediante notificação específica, sem que esta providenciasse, no prazo cabível, o pagamento, o parcelamento, a impugnação administrativa ou a efetiva retificação das informações fiscais.

Defende, também, a regularidade da penalidade aplicada, por entender que a multa decorre da falta de recolhimento do ICMS-ST complementar declarado e não recolhido.

Afirma, por fim, que a prova pericial não poderia substituir o procedimento administrativo de retificação previsto na legislação tributária, nem afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA, razão pela qual requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, com o restabelecimento integral da exigência fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas no ID n. 367351400, nas quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a cobrança decorreu de erro declaratório, e não de inadimplemento do ICMS-ST complementar.

Ressalta que o tributo devido foi recolhido, que a perícia confirmou o excesso da cobrança e que a ausência de retificação formal do SCANC não autoriza a exigência de crédito materialmente indevido.

Recurso dispensado do pagamento de preparo, nos termos do art. 1.007, § 1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, por inexistir interesse público primário que justifique sua atuação obrigatória na espécie.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

VOTO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A., declarando a inexigibilidade parcial do crédito tributário inscrito na CDA nº 20232232 e determinando o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao saldo residual de R$ 20.536,38.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Do exame dos autos, verifica-se que a empresa apelada opôs Embargos à Execução Fiscal visando à desconstituição parcial do crédito tributário formalizado na CDA nº 20232232, relativo à cobrança de ICMS-ST complementar da competência de outubro de 2021.

Sustentou que o débito decorreu de erro material no preenchimento dos anexos do sistema SCANC, pois as operações envolviam GLP destinado a uso residencial, sujeito à alíquota de 12%, mas o imposto complementar foi calculado com base na alíquota geral de 17%.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado Singular consignou que a perícia contábil judicial, produzida sob o crivo do contraditório, confirmou o equívoco no cálculo e demonstrou que a cobrança originária, superior a R$ 2,6 milhões, não correspondia à realidade material da obrigação tributária.

Com base no laudo pericial, que apurou saldo residual de R$ 20.536,38, declarou a inexigibilidade parcial do crédito tributário e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao valor remanescente, afastando a tese de que a ausência de retificação administrativa formal do SCANC justificaria a manutenção da cobrança em patamar superior ao efetivamente devido.

A controvérsia recursal consiste em verificar se a ausência de retificação administrativa formal dos anexos do SCANC é suficiente para manter integralmente a exigência fiscal fundada em declaração originária da própria contribuinte, ainda que a prova pericial judicial tenha demonstrado que o débito, na extensão inscrita em dívida ativa, não correspondia ao tributo materialmente devido.

A pretensão recursal não comporta acolhimento.

Inicialmente, impõe-se reconhecer que assiste razão ao Estado de Mato Grosso quando sustenta que as informações prestadas pelo contribuinte em sistemas fiscais oficiais ostentam relevância jurídica, servindo de base ao controle administrativo, à fiscalização e, quando presentes os requisitos legais, à constituição do crédito tributário.

Também é juridicamente correto afirmar que o sistema SCANC possui função relevante no regime de tributação de combustíveis, notadamente para fins de apuração, repasse, dedução, ressarcimento e complementação do ICMS-ST entre unidades federadas.

Não obstante, tais premissas não conduzem, no caso concreto, à reforma da sentença.

Isso porque a controvérsia devolvida a esta Corte não se resolve pela simples afirmação de que houve declaração originária da contribuinte ou de que não se efetivou a retificação administrativa dos anexos do SCANC.

O ponto nodal consiste em aferir se a ausência dessa retificação formal pode prevalecer sobre a prova técnica produzida em juízo, a qual demonstrou que a cobrança fiscal, na extensão exigida, não corresponde à obrigação tributária materialmente existente.

É sob essa perspectiva, e não sob a ótica exclusivamente formal do procedimento administrativo de retificação, que deve ser examinada a validade da exigência fiscal.

Em matéria tributária, a constituição e a cobrança do crédito devem guardar correspondência com a ocorrência real do fato gerador, com a base de cálculo juridicamente adequada, com a alíquota legalmente aplicável e com o montante efetivamente devido.

O art. 142 do Código Tributário Nacional dispõe que compete à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, verificando a ocorrência do fato gerador, determinando a matéria tributável, calculando o montante do tributo devido, identificando o sujeito passivo e, sendo o caso, propondo a aplicação da penalidade cabível.

Como se vê, o lançamento não constitui operação meramente automática de reprodução de informações declaradas pelo contribuinte, mas se trata de atividade vinculada à lei, cuja finalidade é apurar a obrigação tributária efetivamente existente.

Ainda que observadas as peculiaridades do regime de informações fiscais operacionalizado pelo SCANC, o art. 147, § 2º, do Código Tributário Nacional expressa diretriz compatível com a verdade material tributária, ao prever a retificação de erros declaratórios apuráveis pelo exame das informações prestadas.

Tal previsão reforça que a declaração fiscal do contribuinte não se reveste de intangibilidade absoluta, sobretudo quando seus próprios elementos revelam erro material apto a distorcer o montante do tributo efetivamente devido.

No caso concreto, o conjunto probatório demonstra que a cobrança fiscal teve origem em erro no preenchimento do Anexo III do SCANC, que resultou na aplicação da alíquota de 17% em operação envolvendo GLP residencial, cuja alíquota correta era de 12%.

Com efeito, o laudo pericial concluiu que o débito inscrito na CDA derivou da aplicação indevida da alíquota de 17% sobre o PMPF, sem o ajuste correto (ID n. 367351392). Ao refazer os cálculos com a alíquota de 12% e com o fator de ajuste aplicável, o perito apurou valor devido substancialmente compatível com o montante recolhido pela empresa, remanescendo apenas diferença residual de R$ 20.536,38.

Essa constatação evidencia inconsistência relevante entre a realidade tributária apurada em juízo e a conclusão administrativa que embasou a execução.

Não se ignora que a Administração Tributária possa exigir do contribuinte a observância de procedimentos formais de retificação, especialmente em regime fiscal complexo como o das operações com combustíveis.

Todavia, a inobservância ou a frustração desse procedimento administrativo não tem o condão de transformar em exigível crédito tributário materialmente inexistente ou calculado com base em alíquota indevida.

A ausência de protocolo formal dos relatórios retificadores pode, em tese, produzir consequências no âmbito das obrigações acessórias ou dos ajustes administrativos próprios do sistema de controle fiscal. O que não se admite é que tal circunstância sirva de fundamento autônomo para a cobrança de imposto em patamar superior ao legalmente devido.

A prévia notificação para autorregularização não altera essa conclusão, pois, embora a inércia na esfera administrativa possa justificar a continuidade do procedimento fiscal, ela não torna imune ao controle jurisdicional crédito posteriormente demonstrado como excessivo por prova pericial produzida sob contraditório.

A compreensão ora adotada encontra amparo em precedente desta Corte envolvendo ICMS-ST, distribuidora de combustíveis e inconsistência apontada pelo SCANC, no qual se assentou que divergência verificada em sistema de controle fiscal não caracteriza, por si só, falta de recolhimento do imposto quando demonstrada a inexistência de inadimplemento material da obrigação tributária principal.

Naquela oportunidade, destacou-se que eventual irregularidade poderia, quando muito, configurar descumprimento de obrigação acessória, não autorizando a exigência de ICMS-ST como obrigação principal sem adequada correspondência com a hipótese de incidência tributária.

Veja-se

“A apuração de diferença de estoque, em operações sujeitas ao ICMS-ST, não caracteriza falta de recolhimento do imposto quando já comprovada sua retenção na origem. É nula a CDA cujo lançamento se funda em tipificação equivocada da infração, por configurar vício insanável nos termos dos arts. 142 e 203 do CTN.”
(TJMT, Apelação Cível nº 1039540-29.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19/12/2025).

Embora o precedente citado tenha concluído pela nulidade do título executivo diante das peculiaridades daquele caso, seu

fundamento determinante é aplicável à presente controvérsia no ponto em que afasta a possibilidade de transformar inconsistência em sistema fiscal ou descumprimento formal em cobrança de ICMS-ST materialmente indevido.

A obrigação tributária principal decorre da lei e da ocorrência do fato gerador, não de erro material lançado em sistema declaratório.

A esse respeito, mostra-se relevante destacar que a própria sentença não extinguiu integralmente a execução fiscal, tampouco afastou por completo a existência de obrigação tributária residual.

Ao contrário, reconheceu apenas o excesso de execução, preservando a cobrança do saldo remanescente apurado pela perícia. Tal solução revela equilíbrio entre a necessidade de preservação da arrecadação tributária legítima e a impossibilidade de manutenção de cobrança incompatível com a verdade material demonstrada nos autos.

A tese recursal fazendária também não merece prosperar quando invoca a presunção de legitimidade da CDA e das informações declaradas pela contribuinte.

É certo que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez. Todavia, nos termos do art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 6.830/1980, tal presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, como ocorreu no caso concreto.

Na hipótese dos autos, a presunção de legitimidade do título executivo foi infirmada por prova pericial contábil, produzida judicialmente e submetida ao contraditório, que demonstrou a existência de erro material no cálculo do imposto complementar e a consequente cobrança em valor superior ao devido.

A superação da presunção de legitimidade, portanto, não decorre de simples inconformismo da contribuinte, mas de prova técnica idônea, coerente e diretamente relacionada ao núcleo da controvérsia.

Também não se verifica impugnação recursal suficientemente específica ao conteúdo técnico da perícia.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o laudo não poderia substituir o procedimento administrativo de retificação do SCANC, mas não demonstra, de modo objetivo, qual premissa pericial estaria equivocada, qual documento teria sido incorretamente interpretado, qual parâmetro normativo teria sido desconsiderado, ou por que o cálculo do saldo residual de R$ 20.536,38 não refletiria o montante efetivamente devido.

A insurgência recursal, nesse ponto, concentra-se na validade formal da declaração originária e na ausência de retificação administrativa, sem infirmar, de maneira concreta, a conclusão pericial de que a alíquota aplicada no cálculo original era incompatível com a natureza da operação tributada.

Esse déficit argumentativo é relevante.

Se a sentença se apoiou em prova técnica para reconhecer que o débito inscrito em dívida ativa resultou da aplicação indevida de alíquota, incumbia ao apelante demonstrar, de forma específica e analítica, a incorreção dessa conclusão. A mera reafirmação da presunção de legitimidade da CDA não basta para afastar prova pericial que aponta excesso de execução.

A propósito, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 375 deve ser compreendida com a devida precisão. A confissão de dívida tributária não impede o questionamento judicial da obrigação quanto aos seus aspectos jurídicos; quanto aos aspectos fáticos, contudo, a regra é a impossibilidade de rediscussão, salvo quando demonstrado vício apto a comprometer a validade do ato, como erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso concreto, a revisão judicial não decorre de mera retratação da contribuinte quanto à informação anteriormente prestada, mas de erro material comprovado por prova pericial produzida sob contraditório. Assim, a hipótese se enquadra justamente na exceção admitida pelo precedente repetitivo, pois o vício demonstrado comprometeu a correspondência entre a declaração fiscal e a obrigação tributária efetivamente existente.

Se nem mesmo a confissão formal de dívida tributária impede, de modo absoluto, o controle jurisdicional quando demonstrado erro relevante, não há como atribuir à declaração equivocada no SCANC eficácia impeditiva da revisão judicial, sobretudo quando a incorreção foi confirmada por perícia.

Não se trata, portanto, de admitir que o contribuinte possa livremente desconsiderar declarações fiscais anteriormente transmitidas. Trata-se, diversamente, de reconhecer que a tributação deve recair sobre a realidade jurídica e econômica efetivamente comprovada, e não sobre erro material formalmente reproduzido em sistema declaratório.

Também não prospera a alegação de que o Convênio ICMS nº 110/2007 impediria o reconhecimento judicial do erro.

Ainda que o referido convênio discipline procedimentos específicos de informação, retificação, repasse e controle no âmbito das operações com combustíveis, suas regras não eliminam a possibilidade de controle jurisdicional da exigibilidade do crédito tributário, nem autorizam a cobrança de imposto em desconformidade com a alíquota legalmente aplicável.

A disciplina procedimental do SCANC possui inequívoca relevância administrativa. Contudo, ela não se sobrepõe ao princípio da legalidade tributária, nem autoriza que falha procedimental seja utilizada para preservar crédito calculado sobre premissa reconhecidamente incorreta.

Assim, eventual inobservância do procedimento de retificação deve ser examinada no âmbito das consequências legais próprias, sem interferir na necessidade de adequação do crédito tributário ao montante efetivamente devido.

A manutenção da cobrança integral, nas circunstâncias dos autos, resultaria em indevido privilégio do formalismo em detrimento da verdade material e da legalidade tributária substancial.

Com efeito, admitir a exigibilidade de crédito superior a R$ 2,6 milhões, quando a perícia judicial reconheceu saldo residual de R$ 20.536,38, equivaleria a legitimar cobrança dissociada da obrigação tributária efetivamente demonstrada, em afronta à legalidade tributária material.

A sentença recorrida, ao contrário, conferiu solução proporcional e juridicamente adequada à controvérsia: preservou o crédito tributário na parcela comprovadamente devida e afastou apenas o excesso decorrente do erro de cálculo.

Reconhecida a inexigibilidade parcial do crédito principal, também não subsiste a penalidade pecuniária incidente sobre a parcela indevidamente exigida, por ausência de suporte material para sua manutenção. Preservam-se, contudo, os encargos legais incidentes sobre o saldo residual reconhecido como devido.

Não há, ainda, nulidade a reconhecer.

Embora o pedido recursal mencione a anulação da sentença, as razões de apelação não demonstram vício processual apto a invalidar o julgamento. Não há alegação consistente de ausência de fundamentação, cerceamento de defesa, julgamento extra petita, violação ao contraditório ou negativa de prestação jurisdicional.

A insurgência é, em essência, de mérito, voltada à tentativa de restabelecimento integral da exigência fiscal. A sentença, contudo, enfrentou as teses relevantes, apreciou a prova produzida e expôs fundamentação suficiente para a conclusão adotada.

Por derradeiro, mantida a sentença, deve ser preservada a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento dos ônus sucumbenciais, especialmente porque a sucumbência da embargada foi mínima, diante da expressiva redução do débito executado.

A cobrança originária superava R$ 2,6 milhões, ao passo que o valor residual reconhecido como devido foi de R$ 20.536,38. Nesse cenário, incide o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá integralmente pelas despesas e honorários.

Diante do desprovimento do recurso, cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais aplicáveis à Fazenda Pública.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexigibilidade parcial do crédito tributário inscrito na CDA nº 20232232 e determinou o prosseguimento da execução fiscal apenas quanto ao saldo residual de R$ 20.536,38, acrescido dos encargos legais.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo Estado de Mato Grosso em favor da parte apelada em 1 ponto percentual sobre os percentuais mínimos fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a mesma base de cálculo estabelecida na sentença, correspondente ao proveito econômico obtido pela embargante, consistente na diferença entre o valor original atualizado da CDA e o valor residual reconhecido como devido, observados o escalonamento e os limites previstos no art. 85, §§ 3º, 5º e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026